Tribunal: TJMT
Processo: 1011333-64.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011333-64.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), LETICIA RODRIGUES CURUAIA - CPF: 007.931.492-90 (APELADO), ANA CAROLINA MORATELLI BUSTAMANTE - CPF: 047.744.731-70 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), LETICIA RODRIGUES CURUAIA - CPF: 007.931.492-90 (APELANTE), ANA CAROLINA MORATELLI BUSTAMANTE - CPF: 047.744.731-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFORMA DO ACÓRDÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação promovido nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou descaracterizada a mora, em razão de suposta abusividade dos juros remuneratórios, e determinou a restituição do veículo à parte devedora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento é abusiva a ponto de ensejar sua limitação à média de mercado, conforme balizas fixadas no Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS).

III. Razões de decidir

O STJ consolidou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

A pactuação da taxa mensal de 3,73% (equivalente a 55,19% ao ano), ainda que acima da média aritmética apurada pelo BACEN, não se revela desarrazoada à luz do nicho específico de atuação da instituição financeira, tampouco evidencia onerosidade excessiva ou flagrante discrepância.
Não comprovada a abusividade, não subsiste fundamento legal para intervenção judicial no ajuste contratual livremente pactuado pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da instituição financeira provido. Reforma do acórdão anterior. Prejudicado o recurso interposto pela devedora.

Tese de julgamento:
“1. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A taxa de juros pactuada que se insere dentro da margem praticada por instituições financeiras do mesmo segmento, ainda que acima da média aritmética do mercado, não configura abusividade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 1011333-64.2024.8.11.0015, interposto por
Leticia Rodrigues Curuaia
em face da r. sentença proferida MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação de busca e apreensão manejada por
Omni S/A Credito Financiamento e Investimento
, ante a descaracterização da mora pela abusividade dos juros remuneratórios, revogou a

liminar

e julgou improcedente a pretensão, determinando a restituição do veículo à devedora.

A Exma. Sra. Vice-Presidente deste Tribunal, encaminhou à esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, por entender que o julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, tomado como paradigma, diverge do julgamento deste apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do recurso de apelação n. 1011333-64.2024.8.11.0015,
determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Interposto Recurso Especial pela apelante
Omni S/A Credito Financiamento e Investimento
, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator, por entender que o julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, tomado como paradigma, diverge do julgamento deste apelo.

É entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratório quando “
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ, REsp 1061530/RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 22.10.08), como, por exemplo, na hipótese em que restar “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ, AgInt no AREsp 1091431/RS, 4a Turma, Rela. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, j. em 21.11.2017), devendo o conceito de “discrepância” ser entendido como uma enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor apurado a partir da média aritmética, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ, AgRg no Ag 1354547/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.03.12).

Em outras palavras, “
o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes
’ (STJ, AgInt no AREsp n. 2.608.935/RS, 4a Turma, Rel. Min.

Marco Buzzi, j. 4.11.24).

No caso, diante da própria natureza do contrato revisionado, os riscos envolvidos, considerados e assumidos pela instituição financeira, e, ainda, o perfil e nicho de atuação desta no mercado financeiro por parte do banco em questão, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,73% ao mês e 55,19% ao ano, não pode ser reputada como abusiva ou excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de, por si só, colocar o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem.

Afinal, ainda que os juros remuneratórios convencionados não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelos integrantes do sistema financeiro à época da celebração do pacto, eles não destoam da média praticada pelas instituições financeiras que atuam no mesmo segmento da ré/apelante, de modo que não há qualquer aspecto de ilegalidade em seu ajuste, haja vista que não se trata de disposição absurda ou tão exorbitante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

Neste sentido, colaciono:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1.030, II). CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE
JUROS

REMUNERATÓRIOS
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (TEMA 27/
STJ
). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Exame de juízo de
retratação
determinado pela Vice-Presidência do TJMT em apelação interposta por consumidora contra sentença que confirmou busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 27/
STJ
, que admite a revisão das taxas de
juros

remuneratórios
quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. III. Razões de decidir 3. O colegiado reconheceu a relação de consumo, mas concluiu que a parte não comprovou a abusividade dos encargos contratados, limitando-se à alegação genérica de elevação dos juros. 4. Os juros pactuados (2,62% a.m. – 36,37% a.a.) situam-se pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade e época contratual (1,47% a.m.), não caracterizando excesso flagrante. 5. A jurisprudência do
STJ
condiciona a revisão contratual à prova concreta de abusividade, não configurada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Mantido o acórdão anteriormente proferido. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A revisão judicial dos
juros

remuneratórios
exige demonstração concreta de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A taxa de juros pouco superior à média de mercado, sem prova de onerosidade excessiva, não autoriza a revisão contratual
.” (Rac n. 1007573-20.2022.8.11.0002, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Garglione Povoas, j. 05.09.25)

Portanto, tenho que não se evidencia circunstância apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes.

Retifico, então, a conclusão de que, no caso concreto, diante da própria natureza do contrato revisionado, em especial, os riscos envolvidos, considerados e assumidos pela instituição financeira, e, ainda, o perfil e nicho de atuação desta no mercado financeiro, a taxa de juros remuneratórios fixada não pode ser reputada como abusiva

Neste diapasão,
visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ,

procedo ao reexame do apelo e voto no sentido de reformar o v. acórdão, dando provimento ao recurso de apelação interposto pela
Omni S/A Credito Financiamento e Investimento, mantendo a taxa de juros avençada entre as partes.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial ficando de responsabilidade da devedora.

Por fim, prejudicado o apelo interposto pela devedora.

Dito isso,
retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal
, remetam-se os autos a i. Desa. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025